Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-93.2018.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002481-93.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO – DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela demora na instalação de energia elétrica, o ressarcimento é medida que se impõe.

“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade.” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aquiles Mafini, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação
de indenização por danos materiais e morais
movida em face da Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, uma vez que a apelada descumpriu por duas oportunidades o prazo para o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, demorando 07 (sete) meses entre o primeiro prazo apresentado e a efetiva entrega da eletricidade.

Afirma que houve falha na prestação de serviços pela empresa ré e que demonstrou a ocorrência do dano material com a locação de geradores e a compra de óleo diesel. Segue sustentando que o magistrado
a quo
não observou a regra do art. 31, inc. III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois ficou claro o nexo entre o atraso na entrega do serviço e os prejuízos abarcados pelo apelante. Afirma, ainda, ter sofrido dano moral diante do atraso injustificado na prestação de serviço público essencial.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de defeito na prestação de serviços, bem como afirma que não houve comprovação dos danos moral e material, pugnando pelo improvimento do recurso. (id. 100747027).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aquiles Mafini

ajuizou ação de indenização por dano material e moral movida em face da Energisa S.A
.
, afirmando que no ano de 2015 surgiu a necessidade de implantar um armazém de grãos na sua propriedade rural, motivo pelo qual contratou profissionais para o desenvolvimento do projeto e construção, demandando um investimento de aproximadamente R$ 16.900.000,00 (dezesseis milhões e novecentos mil reais). Afirma que o engenheiro elétrico responsável encaminhou para a ré um “
formulário para solicitação de contrato de fornecimento de energia elétrica
” em 29.12.2015, solicitando a troca de titularidade e aumento de carga na unidade consumidora n. 1324072, para comportar as instalações do armazém.

Após três fiscalizações das instalações elétricas, havendo inclusive reprovações com a necessidade de ajustes na rede de distribuição, na data de 16.09.2016, o projeto foi aprovado pela empresa apelada.

Na sequência, o responsável técnico solicitou a imediata ligação da rede e disponibilização de energia elétrica no imóvel. Contudo, em 26 de dezembro de 2016, depois de diversos pedidos de fornecimento de energia elétrica, a apelada enviou a “Carta n. 14321/2016/DESC/ENERGISA-MT” informando que a carga somente poderia ser conectada com o término da construção/energização da Subestação Nova Ubiratã, com prazo de conclusão previsto para março de 2017.

Aduz que mesmo com a aprovação da rede de eletrificação em 16.09.2016 e a formalização de contrato entre as partes, após diversos pedidos de fornecimento de energia no imóvel, a apelada não realizou a ligação na data aprazada, somente efetuando a ligação da rede elétrica em julho de 2017.

Sustenta que diante da inércia e morosidade da concessionária de energia, se viu obrigado a locar geradores pelo preço de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais, sendo que no período de 05 (cinco) meses, entre março à julho de 2017, gastou o equivalente a R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). Além disso, no mesmo período, também teve despesas com a compra de óleo diesel para abastecimento dos geradores alocados no imóvel, totalizando o valor de R$ 144.290,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais).

Segue aduzindo que a demora injustificada no cumprimento da obrigação de efetuar a ligação da rede de energia no imóvel o privou de seu direito ao serviço público essencial, configurando dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requereu a condenação da concessionária de energia elétrica na indenização pelo dano material no importe de R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais), além do dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A empresa ré, em sede de contestação (id. 100747026 - Pág. 87 a 100), sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que o autor sempre soube que receberia a nova demanda solicitada após a conclusão das obras da Subestação de Nova Ubiratã, conforme a carta n. 8786/2015/DESC – ENERGISA MT, datada de 07.10.2015.

Ainda, afirma que a obra estava prevista para março de 2017, mas somente foi concluída e considerada apta a atender o autor no dia 26.06.2017, quando restabeleceu o fornecimento de energia no imóvel. Sustenta que havia apenas previsão de conclusão da obra na Subestação Nova Ubiratã, motivo pelo qual não houve falha na prestação de serviços.

Segue alegando que os valores gastos na locação de geradores e na compra de combustível não tem relação com o suposto defeito na prestação de serviços. Afirma que o equipamento foi locado em novembro de 2016 pelo prazo de 06 meses, devendo-se presumir que o equipamento seria utilizado mesmo que a nova rede de distribuição do autor estivesse energizada.

Por fim, também rechaça a ocorrência de dano moral, uma vez que não houve prejuízo ao autor, pugnando pela improcedência da ação.

Após regular tramitação do processo, o MM. Juiz
a quo
julgou a demanda improcedente, sob o argumento de que os documentos trazidos autos comprovaram que o autor já tinha plena ciência que a efetiva disponibilização de energia no local estava condicionada à construção da subestação em Nova Ubiratã, e que somente foi concluída no final de junho de 2017. Ainda, que os prazos informados pela concessionária eram apenas “previstos”, com expectativa de finalização da obra, sendo que o fato de terem sido ultrapassados em alguns meses não ensejaria a responsabilização da apelada. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(id. 100747027 - Pág. 34
)
.

Inconformado, o autor recorre alegando que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, demonstrado a ocorrência do dano material com a locação de geradores e a compra de combustível para o seu funcionamento. Sustenta que houve falha na prestação de serviços da concessionária de energia e que o magistrado não observou a regra do art. 31, inc. III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois ficou claro o nexo entre o atraso na entrega do serviço e os prejuízos abarcados pelo apelante. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

In casu
, o autor, ora apelante, pretende ser ressarcido de valores despendidos com o aluguel de geradores de energia elétrica e compra de óleo combustível para funcionamento daqueles, por conta da falha na prestação de serviços da concessionária de energia, uma vez que, apesar de ter aprovado o projeto, demorou meses para efetuar a ligação da rede elétrica na propriedade do autor. Ainda pretende a reparação pelos danos morais que sofreu diante da falha na prestação de serviço essencial.

Analisando detidamente os documentos, verifica-se que o autor solicitou consulta junto à empresa apelada, no mês de setembro de 2015, para viabilizar atendimento de disponibilidade de energia para atender a propriedade Fazenda Novo Horizonte 2, localizada na Estrada Rural, no município de Nova Ubiratã, com potência solicitada de 750 KVA e demanda de 425 KW.

Em resposta, na data de 07 de outubro de 2015, a Energisa informou que seria necessária a construção de uma subestação na cidade de Nova Ubiratã, com previsão de término em dezembro de 2016,
verbis
:

“Com o objetivo de dar sequência à sua solicitação e para que possamos efetuar os estudos técnicos de disponibilidade de energia para atender as suas instalações, visando observar possíveis alterações técnicas de fornecimento, bem como promover os cálculos de participação financeira, em função de eventual necessidade de adequação e/ou execução de obras na rede de distribuição ou subestação, faz-se necessário informar que:
entrar com nova consulta após a construção/energização da SE Nova Ubiratã 138/34,5 KV, com previsão para dezembro/2016, para posterior análise.
Este esclarecimento possibilitará o atendimento na forma solicitada. (...)
(id. 100747027 - Pág. 7).

As obras foram iniciadas, sofrendo fiscalização da empresa apelada em 3 oportunidades: 07.07.2016 (parecer: reprovado), 23.08.2016 (parecer: reprovado) e 16.09.2016 (parecer: aprovado) – id. 100747027 - Pág. 1 a 6.

Após a aprovação do projeto, uma vez sanadas todas as irregularidades, a concessionária enviou a Carta no 14321/2016/DESC/ENERGISA MT, informando o plano de obras, dando previsão para a conclusão da Subestação Nova Ubiratã, agora para março de 2017, veja:
“Esta carga somente poderá ser conectada após o término da construção/energização da subestação Nova Ubiratã 20/25 MVA 138/34,5 KV + 03 novos alimentadores 34,5KV e divisão do AL 230012, previsto para Março/2017.
” (id. 100747025 - Pág. 9)

Portanto, a construção da subestação que tinha previsão de término em dezembro de 2016, passou para março de 2017, mesmo o projeto elétrico estando aprovado desde o mês de setembro de 2016.

Ora, a Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tem previsão expressa em seu art. 31, parágrafo único, dos prazos máximos de ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação já existente. Veja-se:

“Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III – 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único.
Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes
”.

Assim, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, considerando que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 31, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL deve ser contado a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes, é possível verificar que o prazo não foi cumprido pela apelada.

Além disso, há que se observar que a apelada estipulou previsão para o término da obra da subestação Nova Ubiratã em duas datas, mas descumpriu ambas, deixando de fornecer serviço público essencial ao autor, havendo claramente falha na prestação de serviço.

Por sua vez, em relação ao aluguel de geradores, observo que o contrato teve início em novembro de 2016, com previsão de duração de 240 dias (id. 100747026 - Pág. 10). Ocorre, contudo, que analisando o pedido estampado na exordial, verifico que o autor pugna pelo ressarcimento referente apenas aos meses de março à julho do ano de 2017, ou seja, cinco meses, no importe de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

O mesmo se pode dizer sobre as notas fiscais da compra do combustível referente aos meses de março até junho de 2017 (id. 100747026 - Pág. 21 à 29), que totalizaram o valor de R$ 144.290,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais).

Portanto, incontroverso que o apelante fez prova de que pagou o total de R$186.790,00 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais) referente ao aluguel de geradores e compra de combustível para abastecimento dos geradores, justamente para manter a energia elétrica funcionando em seu empreendimento diante da inércia da apelada.

Assim, data vênia, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto quando desconsiderou os documentos trazidos pelo autor, aliado ao fato de que a falha na prestação de serviços lhe ocasionou prejuízos de ordem material.

Prosseguindo, conforme dito alhures, a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90).

Nesse passo, a concessionária de energia possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida, nos termos preconizados no art. 14 do CPC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e de qualidade eficiente e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, apesar da apelada defender que não houve falha na prestação de serviço no intuito de afastar o dever de indenizar, mostra-se incontroverso a demora excessiva na ligação da energia elétrica na unidade consumidora, que somente foi efetivada ao final do mês de junho de 2017, ultrapassando em muito os prazos estipulados pela própria concessionária de serviço público (dezembro/2016 e março/2017).

Dessa forma, entendo que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, consoante se extrai do §3o, do art. 14, do CDC, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é certo que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelada, concessionária de serviço público essencial, mostrou-se ilegal e abusiva, e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, caracterizando o dano moral ensejador do dever de reparação.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PARCIAL RETIFICAÇÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo para a ligação da unidade consumidora deve ser contado a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes, consoante parágrafo único, do art. 31 Resolução 414/2010 da ANEEL.

Deve ser excluída da obrigação a indenização por dano material realizada antes do referido prazo.

Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade.
”

(RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019 – negritei e grifei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO -
ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURADO -

VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A demora para o restabelecimento do serviço de energia elétrica além do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL, atrelado ao fato que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC), bem como não demonstrando a ocorrência de alguma hipótese prevista no art. 14, §3o do CDC, resta configurado a falha prestação de serviços, ensejando a reparação civil, pelo ato ilícito praticado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”

(RAC n. 004966-41.2016.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Desa. Rela. Cleuci Terezinha Chagas, j. 19.09.2018 – negritei).

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA (MAIS DE 70 DIAS) – PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA – JUSTIFICATIVA IMPLAUSÍVEL - ÔNUS PROBATÓRIO DA PRÓPRIA RÉ - (ART. 373, II, DO CPC) - REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUÍZOS MATERIAIS – PROVA CABAL – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Por tratar de bem imprescindível à vida, a demora na instalação do serviço de energia elétrica por mais de setenta dias gera danos morais passíveis de indenização
. Se o valor fixado para essa reparação não se mostrar dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser mantido. Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova testemunhal é desnecessária ou insuficiente para o deslinde da causa e há elementos satisfatórios nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz, sobretudo quando a alegação podia ser comprovada por documento. Os prejuízos materiais têm de estar cabalmente demonstrados para serem ressarcidos.
"

(RAC n. 0000508-98.2012.8.11.0015, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2019 – negritei e grifei).

No que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante, condeno a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação de serviço consistente na demora da instalação do serviço de energia elétrica no imóvel de propriedade do apelante.

Assim sendo, tenho que o magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano material e moral diante da falha na prestação de serviço público essencial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, julgo parcialmente procedente a ação,

condenando a apelada ao pagamento de dano material no valor de R$ 186.790,00 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação válida, bem como ao

pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação,
além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021